Tribunal: CARF
Processo: 10940.902893/2008-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.902893/2008-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.345 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
EMILIO B GOMES E FILHOS S A IND COM E EXP DE MADEIRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. RECONHECIMENTO PELA PRÓPRIA
RECEITA FEDERAL.
Manifestação de órgão competente da própria Receita Federal, que reconhece
que o saldo ressarcível apurado é suficiente para homologar totalmente as
compensações efetuadas pelo contribuinte no presente feito, tem validade e
caráter vinculativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência. Votou pelas conclusões o Conselheiro Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.902893/2008-29
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos até aquela etapa
processual, reproduzo o Relatório da Resolução no 3401-002.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, de 24 de março de 2021:
Refere-se o presente processo a lide instaurada contra despacho decisório que não
homologou declaração de compensação formulada a partir de saldo credor do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI).
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o Relatório
da decisão de piso (destaques no original):
“1. Trata-se de uma "família" de duas Declarações de Compensação de Ressarcimento
de IPI, elaboradas com a utilização do Programa PER/DCOMP, que se utilizam de um
saldo credor acumulado no 1° trimestre de 2003, supostamente no valor ressarcível de
R$ 46.624,13, sendo o detentor dos créditos o estabelecimento matriz.
1.1. À época da transmissão da primeira DCOMP (30/04/2004) não se exigia a prévia
transmissão de um Pedido de Ressarcimento (PER), então nela está toda a demonstração
da apuração do crédito acumulado no período.
1.1.1 Naquela DCOMP inicial (n° 06821.23198.300404.1.3.01-4595, fls. 048 a 115),
foram utilizados R$ 26.000,00, para a compensação de um débito de mesmo valor da
CSLL -Estimativa mensal (Código 2484-1), relativa a março de 2004, com vencimento
na mesma data da transmissão da DCOMP.
1.2. A segunda DCOMP (n° ° 10428.46538.300904.1.3.01-8128), transmitida em
30/09/2004, não estava nos autos, então a extraí do Sistema CPERDCOMP e anexei às
fls. 134 a 145. Nela, foi utilizado o restante do alegado direito creditório (R$ 20.624,13)
para a compensação de um débito do IRPJ - Estimativa mensal (Código 5993-1),
relativo a agosto de 2004, também de mesmo valor e com vencimento na data da
transmissão da DCOMP.
2. As DCOMP foram analisadas de forma automática, pelo Sistema de Controle de
Créditos e Compensações - SCC, culminando com a emissão, em 07/11/2008, do
Despacho Decisório eletrônico N° de Rastreamento 804826853 (fls. 117), devidamente
chancelado pela autoridade administrativa competente - no caso, o titular da DRF/Ponta
Grossa -, não reconhecendo o direito creditório e, por conseguinte, não homologando as
compensações declaradas e determinando a cobrança dos débitos indevidamente
compensados, mais consectários legais.
2.1. A Análise do Crédito feita pelo SCC está às fls. 118 a 123 e o Detalhamento das
Compensações às fls. 124 (aos quais o contribuinte tem acesso pelo site da RFB na
Internet).
3. A interessada foi cientificada do decisum, por via postal, em 19/11/2008 (fls. 126) e,
irresignada, apresentou Manifestação de Inconformidade, em 17/12/2008 (fls. 003 a
007, mais anexos), na qual pede a reforma do Despacho Decisório e a homologação
integral das compensações declaradas, centrando sua defesa no fato de que o saldo
credor do período anterior ao 1° decêndio do trimestre de referência considerado pelo
SCC foi de R$ 88.824,99 (fls. 119), enquanto ele apurou em sua escrita fiscal R$
200.716,67 (vide cópia do Livro RAIPI às fls. 024, e DIPJ Exercício 2004/AC 2003 -
Ficha 29, às fls. 031).
4.
A Manifestação de Inconformidade foi considerada tempestiva pelo
SAORT/DRF/Ponta Grossa, conforme Despacho às fls. 127, por meio do qual o
Processo foi enviado para julgamento pela DRJ/Ribeirão Preto, em 26/12/2008.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

5. Ocorre que, em 14/04/2009, o mesmo SAORT/DRF/Ponta Grossa, via MEMO n°
191/2009 (fls. 128), pediu que o Processo retornasse àquela Unidade, "para
verificações".
5.1. O pedido foi feito para que o Despacho Decisório denegatório fosse totalmente
cancelado por outro, desta feita com o N° de Rastreamento 844844909 (fls. 130),
exarado em 12/08/2009, pela mesma autoridade, e do qual a interessada foi cientificada,
por via postal, em 20/08/2009 (fls. 131).
5.2. A motivação do cancelamento foi a seguinte: "Em cumprimento ao disposto no art.
60 do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972, tendo em vista que Informações
relevantes não foram consideradas no ato de emissão do Despacho Decisório acima
identificado, fica o mesmo cancelado" .
5.3. O Processo foi então novamente encaminhado para a DRJ/Ribeirão Preto, em
07/01/2010, "para conhecimento e manifestação", via Despacho às fls. 132.
5.4. Ao final, ele nos foi redistribuído, para julgamento, em 22/12/2014 (fls. 133). ainda
este Relator empreendeu pesquisa no Sistema SCC-Comunicação (fls. 146) – que
mostra todos os Despachos Decisórios (e seus anexos) emitidos de forma eletrônica,
versando sobre PER/DCOMP (tenha sido a análise "puramente" automática ou também
manual) -, podendo verificar que, até a data de hoje (muito além dos cinco anos da
transmissão da DCOMP), nenhum outro foi exarado.
7. A título de confirmação, também extraí do SCC-Comunicação o Despacho Decisório
e seus anexos (fls. 147 a 151), bem como o Cancelamento de Despacho Decisório, com
o histórico do seu AR (fls. 152 e 153) e, ainda, do Sistema Impressão PJ, a DIPJ
Completa Exercício 2004/AC 2003 (fls. 154 a 232)”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife – PE (DRJ/Recife),
por meio do Acórdão no 11-51.282 - 2a Turma da DRJ/REC (doc. fls. 235 a 248)1,
considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES.
Tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência do direito
creditório é do contribuinte, pelo que se mantém indeferimento decorrente de diferença
no saldo credor do período anterior ao trimestre em referência, contestado com
apresentação de dados da escrita fiscal e da DIPJ, mas sem considerar ressarcimentos e
compensações dos períodos anteriores.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE SUBMETIDA À DRJ. RETORNO DOS
AUTOS À ORIGEM A PEDIDO DA AUTORIDADE QUE PROFERIU O
DESPACHO DECISÓRIO. CANCELAMENTO PELA MESMA AUTORIDADE QUE
O PROFERIU. FALTA DE COMPETÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.
Submetida manifestação de inconformidade à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, a autoridade administrativa que proferiu o despacho decisório combatido
não mais possui competência para modificá-lo por iniciativa própria, pelo que é nula de
pleno direito nova decisão que cancela o decisório sem que a DRJ tenha determinado
diligência.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”.
A recorrente foi devidamente cientificada em 08/03/2016 pelo recebimento da
Comunicação no 125/2016, da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ponta Grossa
- PR, como se atesta a partir do Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 252).
Não resignada com o deslinde desfavorável após o julgamento de primeira instância, em
06/04/2016, consoante o Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 253), a contribuinte
interpôs Recurso Voluntário (doc. fls. 254 a 266), por meio do qual alega, em síntese,
que:
i.
em razão de saldo credor acumulado de IPI, no 1° trimestre de 2003, no valor de
R$ 163.058,04 decorrente das operações de exportação promovidas pela sua
matriz, efetuou a compensação de débitos por meio de duas DCOMP, no valor
de R$ 26.000,00 e R$ 20.624,13, mas, para sua surpresa, tomou ciência do
indeferimento da compensação efetuada, sob o argumento de que não havia
crédito passível de compensação;
ii.
apresentou manifestação de inconformidade onde teria demonstrado a
improcedência daquele despacho decisório e juntou documentos que atestariam
a origem e correção dos créditos utilizados para suportar a compensação de
tributos, mas antes que o feito pudesse ser processado para julgamento na DRJ,
a autoridade local, detectou equívoco que resulta em nulidade do despacho
decisório outrora proferido, cancelando a decisão com fundamento nas
disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235/72;
iii.
em que pese o cancelamento do despacho decisório, o processo foi encaminhado
à DRJ/Recife, “quando o correto seria encaminhar ao arquivo, em razão do
perecimento do objeto que ensejou a manifestação de inconformidade”, mas
ainda assim, devido à política de distribuição de processos para julgamento, o
mesmo foi julgado pela Delegacia;
iv.
apesar dos argumentos e provas arrolados, a DRJ/Recife revigorou os efeitos do
despacho decisório original e não reconheceu o direito creditório objeto da
compensação, em decisão proferida por maioria de votos, apesar de o Relator
ter votado no sentido de não conhecer da Manifestação de Inconformidade por
absoluta perda de objeto, tendo em vista que o despacho decisório fora
cancelado pela própria autoridade que o proferiu;
v.
o Despacho Decisório por meio do qual se indeferiu a compensação realizada
padece de vício insanável, reconhecido pela própria autoridade que o proferiu,
e diante dessa decisão exarada pela própria autoridade emitente, a qual
“tempestivamente exerceu o direito outorgado aos agentes públicos de rever
seus próprios atos, especialmente quando eivados de vícios”, o Acórdão
recorrido torna-se inócuo, posto que desprovido de objeto;
vi.
não há falar-se em cancelamento do ato que revogou o despacho decisório,
porque tal providência não se faz mais possível, em razão do transcurso do
prazo prescricional para eventual cobrança dos débitos compensados;
vii.
não bastassem as disposições do art. 60 do Decreto n° 70.235, o ato praticado
pela autoridade local escora-se no mandamento da Súmula n° 473, editada pelo
Eg. Supremo Tribunal Federal (STF), de forma que entendimento contrário
implicaria “afrontar diretamente o princípio da segurança jurídica, pilar
central sobre o qual se assenta nosso sistema jurídico”;
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

viii.
a DRJ/Recife decidiu anular um ato legitimamente praticado pela autoridade
local “sem sequer ouvir suas razões, caracterizando inaceitável menosprezo
pelo princípio da verdade material, que rege o processo administrativo”, de
forma que, à luz desses fundamentos, “imperioso se faz declarar a nulidade da
r. decisão, por absoluta falta de objeto, e determinar o arquivamento do feito
em caráter definitivo”;
ix.
o Despacho Decisório que indeferiu as compensações realizadas teria se
fundamentado na suposta "falta de reconhecimento do crédito" referente ao
saldo credor acumulado do IPI no primeiro trimestre do exercício 2003, mas “à
época em que foi proferido o despacho decisório, os lançamentos que
resultaram na apuração do saldo credor já se encontravam tacitamente
homologados, à luz do que preconiza o Artigo 150, § 4° do CTN”;
x.
no período, o saldo credor acumulado na escrita fiscal totalizaria R$ 163.058,04,
mas a composição feita pela autoridade fiscal no Despacho Decisório apontou
apenas R$ 50.463,08, sendo que a origem dessa divergência estaria no saldo
inicial do período de acumulação do crédito, pois a escrita fiscal registraria R$
R$ 201.716,67 e fiscalização considerou o valor de R$ 88.824,99;
xi.
os documentos juntados à Manifestação de Inconformidade (Livro Registro de
Apuração do IPI e cópia dos quadros da DIPJ relacionados a esse tributo)
comprovariam que os valores indicados no PER/DCOMP estão corretos, uma
vez que a apuração do crédito passível de ressarcimento teve como base o
saldo credor acumulado no 1° trimestre de 2003 (R$ 163.058,04) e o menor
saldo credor registrado no período de acumulação do crédito até a data do
pedido de compensação, sendo tais valores devidamente informados no
PER/DCOMP, que calculou automaticamente o valor passível de
ressarcimento ou compensação.
À vista do exposto e com esses argumentos, requer a recorrente:
a) PRELIMINARMENTE: reconhecer a nulidade do Despacho Decisório n°
804826853, de 07/11/08, nos termos em que foi pronunciada pela própria autoridade
que o proferiu, convalidando assim as compensações realizadas pela Recorrente;
b) Sucessivamente, se outro for o entendimento de Vossas Senhorias, determinar a
conversão dos autos em diligência, para que a autoridade local possa declinar as
razões que motivaram o cancelamento de seu despacho decisorio;
c) NO MÉRITO: julgar improcedente o Despacho Decisorio n° 804826840 e
homologar as compensações realizadas por meio dos PER/DCOMP N°
10428.46538.300904.1.3.01-8128
e
N°
06821.23198.300404.1.3.01-4595,
determinando-se o arquivamento do Processo de Crédito de n° 10940.902893/2008-29,
em caráter definitivo”.
É de se registrar que o colegiado resolveu por converter o julgamento em
diligência, para que a Delegacia de origem (DRF/Ponta Grossa - PR), analisasse as declarações e
demais documentos juntados e, em confronto com os elementos constantes dos autos e demais
informações constantes de seus sistemas, manifestando-se conclusivamente, mediante relatório
circunstanciado, informando:
(i) se foi emitida qualquer outra decisão administrativa associada aos PER/DCOMP
objeto do presente processo, após o cancelamento do Despacho Decisório originário,
juntando cópia de seu inteiro teor em caso afirmativo;
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

(ii) se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração;
(ii) se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis de
ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada;
(iv) quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas.
Também, se assim desejar, intime o sujeito passivo para apresentar outros elementos
que entenda necessários para evidenciar a existência do direito creditório formalizado
no PER/DCOMP.
Desta forma, devem os presentes autos retornar para a DRF/Ponta Grossa, para
atendimento da diligência determinada. Outrossim, findada esta, deverá a autoridade
competente elaborar relatório conclusivo sobre os fatos dela advindos, manifestando-se
objetivamente sobre a existência ou não do vindicado direito creditório.
Encerrada a instrução processual o recorrente deverá ser intimado para, se assim
desejar, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.
A fiscalização cumpriu a diligência e intimou a contribuinte de seu resultado, não
havendo manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Conforme muito bem sintetizado na referida Resolução, a discussão nos autos se
inicia com Manifestação de Inconformidade pela não homologação das compensações
formalizada em PER/DCOMP, por meio das quais a recorrente pretendia ver reconhecidos
créditos de IPI decorrentes de saldo credor do imposto, visando sua compensação com débitos de
IRPJ e CSLL.
Inicialmente, as declarações foram analisadas de forma automática, pelo Sistema
de Controle de Créditos e Compensações - SCC, culminando com a emissão de Despacho
Decisório eletrônico, segundo o qual teria sido constatado que o saldo credor passível de
ressarcimento seria inferior ao valor pleiteado, além da utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em
referência, até a data da apresentação dos PER/DCOMP.
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

Posteriormente, o despacho foi cancelado pela própria unidade, sob o fundamento
de que foram constatadas incorreções, já que “informações relevantes não foram consideradas
no ato de sua emissão”.
Apesar disso, o colegiado de primeira instância julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, defendendo que a competência para decidir o litígio não mais
pertencia à DRF/Ponta Grossa, mas àquela instância e por isso a segunda decisão da unidade de
origem seria nula, precisando ser afastada, uma vez que a competência seria rígida, pelo que a
DRF, ao extrapolá-la, teria praticado ato de nulidade insanável.
Além disso, aquele colegiado entendeu que o contribuinte em sua escrita teria
deixado de considerar ressarcimentos e compensações nos períodos anteriores que teriam
influenciaram o saldo credor transferido para trimestre do presente processo e, por isso, os
documentos trazidos seriam insuficientes à comprovação do direito creditório alegado. Veja-se:
Como na época da segunda decisão o processo já se encontrava na DRJ, aguardando
distribuição e posterior julgamento, a competência para decidir o litígio não mais
pertencia à DRF em Ponta Grossa, mas a esta segunda instância. Quem detinha a
competência para julgar a Manifestação de Inconformidade era a DRJ, nos termos 25, I,
do Decreto n° 70.235, de 1972, alterado pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001.
Por isso a segunda decisão da unidade de origem é nula e precisa ser afastada.
Trata-se de nulidade absoluta, que não admite remendo. Se fosse admissível que
determinada autoridade proferisse decisão combatida por meio de contestação
tempestiva e regular, a partir da qual se instaurou o litígio, e tempos depois essa
mesma autoridade, quando não mais possuía competência para resolver o litígio,
cancelasse sua decisão inicial, estariam abertas as porteiras para revisões
inaceitáveis no âmbito de qualquer processo. Por inaceitável procedimento da espécie
é que o art. 59, I, do Decreto n° 70.235, de 1972, determina que são nulos "os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente". No mesmo sentido, a Lei n° 9.784, de 1999,
ao regular processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal - e que
é aplicável subsidiariamente ao presente Processo Administrativo Fiscal, como previsto
no art. 69 da referida Lei -, estabelece:
(...)
Ainda que na situação destes autos o cancelamento implique no fim do litígio, por
atender ao pleito do contribuinte, a incompetência absoluta subsiste. Decisão proferida
por autoridade incompetente é sempre nula, seja em prol do sujeito passivo da
obrigação tributária ou da Fazenda. Admitir o contrário levaria a que se pudesse
permitir, também, uma outra em sentido contrário (em desfavor do contribuinte).
(...)
Mesmo diante do princípio da informalidade (moderada) que rege o Processo
Administrativo Fiscal, a delimitação de competências não pode ser afastada. A busca da
verdade material visando ao melhor e mais justo desfecho do litígio, por sua vez, deve
ser exercida pelo órgão que possui a competência de julgá-lo - no caso, a DRJ, não a
unidade de origem que prolatou o Despacho Decisório recorrido. A competência,
rígida que é, não cede diante dos princípios que orientam o Processo
Administrativo Fiscal, pelo que a DRF em Ponta Grossa, ao extrapolá-la, praticou
ato de nulidade insanável.
(...)
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

Definida a nulidade do CANCELAMENTO DE DESPACHO DECISÓRIO de fl. 120,
que fica sem efeitos pelas razões acima, cuido da Manifestação de Inconformidade
oposta ao Despacho Decisório de fl. 107, concluindo por mantê-lo sem modificações.
Como relatado, a defesa é centrada na alegação de que o saldo credor do período
anterior ao 1° decêndio do trimestre de referência considerado pelo SCC foi de R$
89.864,13, enquanto ele apurou em sua escrita fiscal R$ 201.291,41 (vide cópia do
Livro RAIPI às fls. 025, e DIPJ Exercício 2003/AC 2002 - Ficha 22, às fls. 031).
O contribuinte deixa de considerar ressarcimentos e compensações nos períodos
anteriores, que influenciaram o saldo credor transferido para o 4° trimestre de
2002 (o do presente processo). Por isso as cópias do Registro de Apuração do IPI
(RAIPI) e os dados da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) são insuficientes à comprovação do direito creditório alegado.
Como se sabe, tratando-se de ressarcimento ou restituição o ônus de provar a existência
do direito creditório é do contribuinte, pelo que se mantém o indeferimento decorrente
de diferença no saldo credor do período anterior ao trimestre em referência”.
Nesse contexto, este colegiado, amparado pelos princípios da autotutela e da
verdade material, decidiu que a Administração Pública teria o dever de anular seus próprios atos,
quando eivados de vício de legalidade, ou o poder de revogá-los por motivo de conveniência ou
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, baixando o feito em diligência para que a
autoridade competente “informasse os motivos que ensejaram o cancelamento do Despacho
Decisório e, à vista dos documentos apresentados e das informações constantes de seus
sistemas, atestasse a existência ou não de saldo credor passível de ressarcimento nos moldes
declarados, indicando a existência de outros fatores, como ressarcimentos e compensações de
períodos anteriores que justificassem a divergência de saldo inicial apontada pela recorrente”.
Em atendimento, a Equipe de Gestão do Crédito Tributário e do Direito Creditório
da DRF Blumenau informou o seguinte:
10. Diante disso, mediante Resolução no 3401-002.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária (fl. 279 a 288), solicita a “realização de diligência para
que a Unidade de Origem (DRF/Ponta Grossa - PR), analise as declarações e demais
documentos juntados e, em confronto com os elementos constantes dos autos e
demais informações constantes de seus sistemas, se manifeste conclusivamente,
mediante relatório circunstanciado”, e responda aos seguintes itens, aos quais
acrescentamos as informações solicitadas:
11. Se foi emitida qualquer outra decisão administrativa associada aos PER/DCOMP
objeto do presente processo, após o cancelamento do Despacho Decisório originário,
juntando cópia de seu inteiro teor em caso afirmativo:
11.1. Não - não localizamos no e-Processo ou SCC outra decisão administrativa
associada às DCOMP objeto do presente processo.
12. Se as informações constantes dos documentos apresentados indicando saldo credor
inicial maior do que o apontado no Despacho Decisório encontram respaldo em
documentação fiscal-contábil relativa aos períodos de apuração:
12.1. Sim - o saldo credor inicial de R$ 200.716,67 declarado na DCOMP pelo
contribuinte, maior do que o apontado no Despacho Decisório, encontra respaldo no
seu Livro de Apuração do IPI e DIPJ anexos.
13. Se existem ressarcimentos/compensações ou forma diversa de extinção do crédito
tributário, bem assim deduções, estornos ou utilização de parte dos créditos passíveis
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.345 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.902893/2008-29

de ressarcimento para abater débitos que poderiam ter reduzido o montante do crédito
inicial, dando ensejo à divergência apontada:
13.1. Não - consultado o Sistema SCC, não localizamos outros débitos compensados
com a utilização de parte dos créditos passíveis de ressarcimento objeto deste
processo.
14. Quais “informações relevantes” deram ensejo ao cancelamento do Despacho
Decisório original, elaborando relatório consubstanciado sobre a existência ou não do
direito ao crédito declarado pelo contribuinte e a suficiência do crédito apurado, para
liquidar as compensações realizadas:
14.1. Não encontramos neste ou em outro processo esclarecimento ou menção
alguma sobre as citadas “informações relevantes” que deram ensejo ao cancelamento
do Despacho Decisório original.
Desse modo, a autoridade de origem verificou que o saldo ressarcível apurado é
suficiente para homologar totalmente as compensações efetuadas pelo contribuinte no presente
processo, tendo em vista que após reconstituição da escrita fiscal no período, desde o trimestre
de apuração do crédito até o mês imediatamente anterior ao da entrega da DCOMP
(demonstrativos anexos), considerando o saldo inicial de R$ 200.716,67, de acordo livros fiscais
e DIPJ, o saldo credor ressarcível permaneceu em R$ 46.624,13, mas o saldo credor total
(ressarcível e não ressarcível) elevou-se de R$ 51.630,76 para R$ 163.058,04
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, dar-lhe provimento para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório da
diligência.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 314
DF CARF MF
Original